Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-28.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005984-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO BORGES SILVA - CPF: 042.926.731-28 (ADVOGADO), PAULO VITOR ARANTE OLIVEIRA - CPF: 030.537.131-28 (AGRAVANTE), RAFAELA FREITAS RIBEIRO ARANTE OLIVEIRA - CPF: 041.632.691-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO (AGRAVADO), THEOPHILO MARTINS RIBEIRO NETO - CPF: 310.931.321-91 (AGRAVADO), RAFAELA FREITAS RIBEIRO ARANTE OLIVEIRA - CPF: 041.632.691-93 (AGRAVADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO PATRIMÔNIO A SER TRANSMITIDO – CUSTAS INICIAIS – ÔNUS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/01 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No inventário, o pedido tem como expressão econômica todo o patrimônio deixado pelo de cujus, consequentemente, o valor da causa deverá ser aquele atribuído ao
monte-mor
, ou seja, a quantia correspondente aos bens do falecido, ainda que por estimativa, vez que, posteriormente, poderá ser ajustado caso verificada alguma diferença patrimonial.

Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), cuja dispensa não se verifica na espécie, dado que o presente inventário envolve bens de considerável valor econômico. Entretanto, nos termos da Lei Estadual nº. 7.603/01 (art. 8º, parágrafo único), permite-se o diferimento para o final do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005984-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO VITOR ARANTE OLIVEIRA

AGRAVADOS:

THEOPHILO MARTINS RIBEIRO NETO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO VITOR ARANTE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr.

Alexandre Meinberg Ceroy,
que, nos autos da
Ação de Inventário nº 1001483-19.2024.8.11.0004 do
ESPÓLIO DE

THEOPHILO MARTINS RIBEIRO

NETO
, determinou que o inventariante emendasse a inicial para retificar o valor da causa, e por consequência, complementasse as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, o agravante, preliminarmente, requer a isenção do preparo recursal, sob o argumento de que “
não dispõe de condições econômicas e financeiras para arcar com as custas do processo sem prejudicar seu próprio sustendo e de sua família
” (sic).

Assinala que “
a questão central que é trazida no presente agravo diz respeito à obrigação do espólio em custear o processo de inventário, e não o inventariante e/ou herdeiros, bem como a possibilidade se determinar o recolhimento das custas ao final do processo, como forma de privilegiar ao acesso à Justiça
” (sic).

Afirma que “
as custas processuais devem ser arcadas pelo Espólio ou, caso assim não entenda, que o recolhimento das custas seja realizado ao final, sob pena de obstar o acesso à Justiça
” (sic).

Salienta que “
após apresentação a analise processual de distribuição, foi determinado o recolhimento das custas processuais, que foi totalmente pagas, mas mesmo assim o douto juiz determinou novamente que fosse emendada a inicial com a devida correção do valor da causa e respectivo recolhimento das custas e despesas processuais remanescentes, onde sobreveio a decisão agravada, na qual o juízo de origem reconheceu que o valor atribuído à causa não guarda correspondência com o conteúdo econômico do pedido em discussão
” (sic).

Defende que “
é possível o deferimento do pedido feito pelo agravante quanto ao pagamento das despesas processuais ao final da demanda
” (sic).

Explica que
“o de cujus deixou bem integrante do espólio, o qual ainda não foram liquidados, de forma que não se traduzem em pecúnia, apta ao pagamento das despesas processuais”
(sic).

A par do exposto, almeja que seja reconhecido que o proveito econômico dos herdeiros somente poderá ser aferido ao final do processo de inventário, momento em que haverá a readequação do valor da causa e a complementação das custas processuais, se necessário (id. 205725150).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 15/03/2024, por esta Relatoria (id. 206804684).

A agravada apresentou contraminuta argumentando que o recorrente é genro do falecido, portanto, “
não é legitimado para a abertura de inventário, tampouco é herdeiro, porque não lhe cabe quinhão da herança a ser inventariada, tendo apenas expectativa de direito
” (sic). Salienta que ele “
está separado há anos da herdeira, sua ex-esposa
” (sic).

Afirma que “
caberia ao Agravante demonstrar que estaria na posse e administração dos bens deixados pelo de cujus, nos termos do art. 615 do CPC
” (sic), todavia, não comprovou estar na posse ou administração dos bens.

Assinala que “
o Agravante realizou todas as manobras que podia para não efetuar o pagamento das custas processuais, sob a alegação de não ter condições financeiras, inclusive juntou no recurso o mesmo comprovante de renda que havia juntado nos autos originário referente ao extrato de uma conta bancária que ele não usa, o que fica nítido pela simples análise do extrato, fato esse que o Juiz de piso logo identificou e indeferiu o pedido do Agravante
” (sic).

Descreve que “
as herdeiras, estas sim legítimas e detentoras do direito, estão todas de acordo e não tem o porquê de se socorrerem à justiça para fazer um inventário, quando podem realiza-lo de forma extrajudicial
” (sic).

Explica que “
o Agravante busca é se desvencilhar de arcar com o pagamento devido das custas processuais sob tais fundamentos, caracterizando mais uma vez sua má fé
” (sic).

Ressalta que “
O espólio, nem as herdeiras, devem ser responsabilizadas por um ato desmedido, malicioso e oportunista de um indivíduo que se socorre do Poder Judiciário para recorrer sobre uma suposta partilha de bens em que ele não tem legitimidade para a propositura
” (sic), de modo que pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau (id. 211162163).

Preparo dispensado, em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária nesta instância recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAULO VITOR ARANTE OLIVEIRA
ajuizou a ação de inventário requerendo a sua nomeação como inventariante em decorrência do óbito de
THEOPHILO MARTINS RIBEIRO

NETO
, haja vista que foi casado com a filha do “de cujus”, a Sra. Rafaela Freitas Ribeiro, no regime de comunhão universal de bens.

Consta na origem, que embora estejam divorciados desde 22/08/2022, nunca houve partilha dos bens deixados por Theophilo.

O agravante notícia que o falecido herdou 25% da área de terras pastais da Fazenda Campo Alegre, totalizando 103,06 hectares, situado na zona rural do Município de Ribeirãozinho-MT, conforme o Processo de Inventário nº 64520/02, tendo como requerente: VENERANDA DE SOUZA RIBEIRO e requerido: JOSÉ DELIZARIO RIBEIRO.

Da leitura do recurso interposto infere-se que o agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a emenda da inicial para retificar o valor da causa de R$1.000,00 (mil reais) para guardar relação com o proveito pretendido, e por consequência, recolher as custas complementares.

Pois bem. Na ação de inventário, o pedido tem como expressão econômica, invariavelmente, todo o patrimônio deixado pelo de cujus, consequentemente, o valor da causa deverá ser aquele atribuído ao
monte-mor
, ou seja, a quantia correspondente aos bens do falecido, ainda que por estimativa, vez que, posteriormente, poderá ser ajustado caso verificado alguma diferença patrimonial.

No caso em tela, depreende-se que restou indicado, como valor dado à causa, a quantia de R$ 1.000,00, tão somente para fins econômicos, entendendo, o agravante, que o valor real seria aferível tão somente após a nomeação do inventariante e levantamento de bens.

No entanto, considerando a possibilidade de apontamento estimado, deve o valor dado à causa corresponder à quantia total do patrimônio/bens deixados pelo falecido que sejam de conhecimento atual dos herdeiros.

Em casos semelhantes, tem entendido este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO – REVOGAÇÃO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANTIDO – FACULDADE DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL –
VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO VALOR DO PATRIMÔNIO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora oportunizada a prova da incapacidade financeira, dos herdeiros, estes não apresentaram documentos hábeis, motivo pelo qual, a fim de se evitar maiores prejuízos, é caso de deferir o pagamento das custas ao final da demanda, após a alienação dos bens do espólio.

Em se tratando de inventário, o valor da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido
.” (N.U 1008356-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“INVENTÁRIO –
VALOR DA CAUSA
– COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – EXCLUSÃO DA MEAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As despesas do processo de inventário devem ser atribuídas ao espólio.
O valor da causa na ação de inventário deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido,
excluindo o valor da meação do cônjuge supérstite. (TJ-MT - AI: 10124672120178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/03/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2018)

Dessa forma, no que tange a necessidade de retificação da causa, não há que se falar em reforma do ato recorrido.

Por outro lado, no que concerne a complementação das custas processuais, convém dizer que nas ações de inventário ou arrolamento, as despesas e custas do processo são encargo do próprio espólio e não do inventariante ou herdeiros, de modo que a capacidade para tanto a ser examinada é a do
monte mor
e não dos herdeiros envolvidos.

Convém dizer que, não se trata de deferimento do benefício assistencial à parte, mas, considerando que o encargo pertence ao espólio, para autorizar, nos termos da lei, o diferimento do pagamento das custas ao final.

A Lei nº. 1.060/50 exigia, para a concessão da gratuidade processual, a declaração de incapacidade econômica da parte para arcar com as custas, sem prejuízo da sua manutenção. Já o atual art. 99, § 3º, do CPC, que versa sobre o tema, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural.

Contudo, a presunção de veracidade do estado de pobreza alegado é relativa, de sorte que, havendo outros elementos nos autos que demonstrem a suficiência financeira da parte em custear o processo, os benefícios devem ser indeferidos.

Portanto, à míngua de elementos que demonstrem a hipossuficiência econômica do herdeiro recorrente e/ou do próprio espólio, mormente considerando que o
monte mor
é composto por extensa propriedade rural, denominada Fazenda
Campo Alegre,
localizada no
Município de Ribeirãozinho-MT, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária pleiteada em relação a ele, já que não deve ser examinada a condição pessoal dos herdeiros.

Na realidade, gratuidade propriamente não existe. Concedido o benefício, o custo do serviço judicial é suportado pelos cofres públicos, com recursos recolhidos por conta do esforço de todos os contribuintes.

Com efeito, existindo patrimônio a ser partilhado de valor considerável e expressivo, não se justifica a gratuidade ao próprio espólio ou a este ou aquele herdeiro, que deve ser reservada a quem dela realmente necessita.

Para seguir as regras de custas dos processos no âmbito do direito sucessório, não se permite que se entenda que o pagamento deve ser feito apenas nos casos de patrimônios muito extensos, mas sim que ele seja hábil a arcar com as necessárias custas do processo.

Ainda que se diga que há iliquidez, ela é momentânea e atual, ficando assegurados o acesso à justiça e o processamento da ação com o diferimento das custas, que poderão ser pagas posteriormente com a chegada da partilha, sendo certo que, havendo um patrimônio a ser recebido de herança, existe uma condição superior à da média brasileira.

Ao caso incide o recolhimento nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 7.603/01, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, assegurando, via de consequência, o devido acesso à justiça e a tramitação do processo.

Eis o teor o referido dispositivo legal:

“Art. 8º Alterado o valor da causa, a diferença será recolhida em até 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC).

Parágrafo único. Nos inventários e arrolamentos o recolhimento será feito antes da expedição dos formais de partilha e da carta de adjudicação
.”

E nos termos do item 6.9.7.1, da Seção 9 – “
Inventários e Arrolamentos”, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judicial e Administrativo (CNGC/MT), “A expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação será precedida do recolhimento das custas devidas, nos termos da Tabela B, item 5, da Lei 7.603/01
”.

Veja, portanto, que se trata de uma situação
excepcional
que se encontra enquadrada na lei.

Dessa forma, diante dos termos legais pertinentes, mostra-se possível o pagamento das custas ao final, conforme inclusive já decidi:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM
– MANUTENÇÃO – CUSTAS INICIAIS –
ÔNUS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA
– INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/01 – VALOR
DA CAUSA QUE NECESSARIAMENTE DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE A INVENTARIAR – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EX OFFICIO
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INSTRUMENTO. Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), cuja dispensa não se verifica na espécie, dado que o presente inventário envolve bens de considerável valor econômico.
Entretanto, nos termos da Lei Estadual nº. 7.603/01 (art. 8º, parágrafo único), permite-se o diferimento para o final do processo. “Em se tratando de inventário, o valor da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido
.” (N.U 1008356-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).”
(TJ-MT 10153916320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Segue outro precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada.
Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por patrimônio considerável, o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência
.” (AI 117354/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012).”
(N.U 1012968-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

Por fim, consigna-se que a questão quanto à ilegitimidade do recorrente para abertura do inventário, deve ser suscitada perante o magistrado singular, de modo que o pronunciamento da referida questão nesta instância recursal, resulta em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para autorizar o diferimento do pagamento das custas nos termos da legislação pertinente mediante reajustamento do valor da causa em atendimento à legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024